Tribunal: TJMT
Processo: 1020341-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020341-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (AGRAVADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (AGRAVADO), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (AGRAVADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Sendo as cooperativas de crédito integrantes do sistema financeiro nacional e equiparadas às instituições financeiras, aplicam-se a elas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que prescreve a Súmula 297 do STJ.

II - A jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1001268-02.2018.8.11.0021, ajuizada em face de
EURÍPEDES BORGES VIEIRA
e
OUTROS
, declinou da competência para processar e julgar o feito para o foro do domicílio do réus, ora agravados.

Para tanto, a agravante alega que deve prevalecer o foro de eleição constante do contrato objeto da controvérsia, vez que inexiste prova do prejuízo que autorize o declínio deferido pelo magistrado singular.

Afirma que, a teor do art . 3o da Lei no 8.078/90, as cooperativas de crédito não podem ser consideradas fornecedoras de produtos ou serviços, pois inexiste relação de consumo e, sim, de mutualidade, sendo, portanto, inaplicável ao caso o CDC.

Pondera que mesmo que seja caracterizada a relação consumerista, ainda assim, não há nulidade da cláusula de eleição de foro, especialmente porque os agravados são produtores rurais, o que contrasta com a hipossuficiência econômica por eles alegada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 60174975).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 64872494, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto o não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito para o juízo da Comarca de Aruanã/GO, foro do domicílio dos réus, ora agravados.

Segundo consta da decisão vergastada, o magistrado singular declinou da competência por entender que, por se tratar de relação de consumo, a competência territorial é de natureza absoluta e, portanto, deve ser fixada no domicílio do consumidor, para facilitar a defesa dos seus direitos.

Contudo, analisando detidamente os autos, entendo que, ao menos em parte, assiste razão à agravante.

Não obstante a alegação de que ao presente caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, em razão das cooperativas de crédito não serem fornecedoras de produtos ou serviços, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é exatamente o contrário, como se vê dos arrestos abaixo colacionados,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. COOPERATIVA E CRÉDITO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. SÚMULA No 259/STJ. PEDIDO GENÉRICO. DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas, especialmente aquelas que desenvolvem atividades relacionadas com a concessão de crédito, porquanto equiparadas às instituições financeiras.
2. Nos termos da Súmula no 259/STJ, é possível o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente. 3. No ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento pela instituição financeira de extratos detalhados, é certo que o pedido de referida demanda não pode ser genérico, porquanto deve, ao menos, especificar o período e quais movimentações financeiras busca esclarecimentos, o que não ocorreu no presente caso. 4. Nos termos da Súmula no 477/STJ, a decadência do art. 26 do CDC é inaplicável à prestação de contas. 5. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 560.813/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA N. 297/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide.
2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito equiparadas às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297/STJ
. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, é inafastável a incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
“. (STJ - AgRg no REsp: 1135068 RS 2009/0068334-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014)

Assim, sendo as cooperativas de crédito integrantes do sistema financeiro nacional e equiparadas às instituições financeiras, aplicam-se a elas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que prescreve a Súmula 297 do STJ.

Por outro lado, em relação à abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato, importa registrar que a jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. "
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte
" (AgInt no AREsp 1.178.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 02/05/2018)
. 3. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fáticos e nas provas dos autos, concluiu pela validade da cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes, uma vez que não ficou demonstrada a insuficiência de recursos financeiros da recorrente, de modo a dificultar sua defesa, tampouco a inviabilidade de acesso ao Poder Judiciário. 4. A alteração das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido em relação a hipossuficiência e acesso ao Poder Judiciário demandam análise de fatos e provas contidos nos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1020821 SC 2016/0307639-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019) (g.n.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERTA EM CONTRATO DE ELEVADA EXPRESSÃO ECONÔMICA. VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE AFASTADA. VALIDADE DA CLÁUSULA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte admite invalidação de cláusula eletiva de foro em contratos de adesão, mesmo firmados entre pessoas jurídicas, quando verificada a vulnerabilidade de uma das partes. Precedentes. 2. Em casos como o dos autos, porém, em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1485381 TO 2014/0253514-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016) (g.n.)

Com efeito, além de se tratar de cédula de crédito de expressivo valor (id. 59305494 - Pág. 17), negociada para pagamento em parcela única, bem como dos agravados possuírem bens imóveis em Água Boa/MT, comarca contígua à do foro eleito na avença, os autos tramitam em formato digital, o que permite o acesso pelos agravados onde quer que estejam, de modo que não evidenciada a hipossuficiência ou especial dificuldade de acesso à justiça, exigidas para o afastamento do foro de eleição.

Assim, deve ser reformada a decisão de base tão somente para se manter a competência do foro de eleição constante no contrato.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para considerar o foro da comarca do município de Cocalinho/MT, qual seja, Água Boa/MT, competente para julgar o processar o feito, na origem, conforme foro eleito em contrato aviado pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020